Tribunal: TJDFT
Processo: 0717527-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717527-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIRANTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA. contra decisão proferida no interdito proibitório ajuizado originariamente em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da UNIÃO FEDERAL (posteriormente excluída), na qual o juízo de primeiro grau, ao argumento de que “não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital”, indeferiu a liminar vindicada (ID 124657824 dos autos de origem). Em suas razões, alega a agravante ter adquirido, por meio de cessão de direitos, a posse do imóvel localizado na Rua da Misericórdia, Chácara 147, Lote 19 – Setor Habitacional Vicente Pires, /DF, CEP: 72.110-600, inscrição de IPTU n. 49313991. Narra que no dia 21 de fevereiro de 2022, o DF LEGAL compareceu ao local do imóvel do agravante e afirmou que seria iniciada uma operação demolitória nos próximos dias. Afirma que em 09 de março de 2022, o DF LEGAL, em lesão e ameaça à sua posse, fotografou toda a área do imóvel e procedeu à medição da parte frontal deste, alegando tratar-se de procedimento corriqueiro e que não teria nenhuma operação para o local. Relata, todavia, que no dia 29 do mesmo mês, aquele órgão retornou ao local afirmando que no dia 30, pela manhã, seria realizada a operação demolitória e que o agravante teria que desocupar o bem. Salienta estar sendo surpreendido com manobra abusiva do agravado que, ora ameaça demolir o seu imóvel, sem qualquer direito ao contraditório e ampla defesa, e ora diz que não vai atuar. Defende o cabimento da ação de interdito proibitório, pois busca apenas a manutenção do bem contra esbulho possessório de imóvel oriundo de instrumento particular de cessão de direitos entre particular e o agravante. Acrescenta que a área é atualmente alvo de processo de regularização, portanto, não há, ainda, a emissão de licenças de alvarás. Entretanto, vários imóveis já estão de posse de suas escrituras, e em pouco tempo, todos os imóveis da região de Vicente Pires contarão, também, com a emissão de licenças de construção, que serão expedidos após a conclusão do processo de regularização. Explana que o imóvel do agravante atende aos requisitos exigidos pela Lei 13.465/2017 para o processo de regularização fundiária, além de que o imóvel se enquadra dentro da metragem exigida pela lei. Argumenta que a decisão agravada ignorou o novo Código de Obras e Edificações, instituído na Lei Distrital n. 6.138/18, que dispõe que atualmente só é possível a demolição imediata em área pública quando não passível de regularização. Sustenta que, empreender a demolição do imóvel afetará sobremaneira o direito do agravante, além de configurar flagrante abuso de autoridade e uso excessivo da força. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de determinar ao agravado a imediata suspensão de toda e qualquer operação destinada à demolição e ao esbulho possessório no imóvel. Preparo aos ID’s 35813663 e 35813664. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, cumpre destacar que a ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, ao dispor, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Observe-se: Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. § 1o - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2o - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. (grifo nosso) A Lei Orgânica do Distrito Federal, por sua vez, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, assenta que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. Veja-se: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: [...] IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. (grifo nosso) Concretizando os mencionados dispositivos, a Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) estabelece que, acaso realizada obra em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado, o infrator está sujeito à intimação demolitória. Confira-se: Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I - fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas; c) as edificações abandonadas ou que apresentem risco iminente; II - solicitar a documentação do licenciamento de obras; III - realizar vistorias ou auditorias; Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (Legislação correlata - Portaria 134 de 02/09/2019) (...) II - apresentar o registro de responsabilidade técnica para todos os projetos e os estudos apresentados nas fases de licenciamento; III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; IV - instalar e manter atualizada placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra, de forma visível; V - apoiar os atos necessários à fiscalização; VI - manter no local da obra e apresentar, quando solicitado, documentação de ordem técnica relativa ao processo de licenciamento; VII - apoiar as providências de manutenção, integridade e preservação das condições de acessibilidade, estabilidade, segurança e salubridade da obra e das edificações; VIII - executar ou reconstruir, no final da obra, as calçadas contíguas à projeção ou à testada do lote, de forma a permitir a acessibilidade do espaço urbano; (...) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Art. 78. No início dos procedimentos de execução de obras civis, nos termos autorizados pela respectiva licença, é obrigatória a instalação de canteiro de obras, onde deve constar placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra, em posição visível a partir do logradouro público. Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 1o São infrações leves: I - executar obra de habitação unifamiliar sem o acompanhamento e o registro profissional; II - depositar materiais de construção e equipamentos em área pública, sem autorização; III - deixar de manter, no canteiro de obras, placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra; (...) § 3o São infrações graves: I - executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização em área privada; § 4o São infrações gravíssimas: I - deixar de adotar as providências determinadas pelo órgão competente em obras e edificações com risco iminente ou abandonada; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública; III - executar obra sem acompanhamento e registro do profissional habilitado, exceto em habitações unifamiliares; IV - descumprir auto de embargo, intimação demolitória e interdição; V - apresentar documentos sabidamente falsos; VI - deixar de providenciar o atestado de conclusão da obra. Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. (grifo nosso) Por oportuno, vale ressaltar que a demolição parcial ou total da construção irregular traduz-se em verdadeiro exercício do poder de polícia, "instrumento conferido ao administrador que lhe permite condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos particulares, em nome do interesse da coletividade" (In MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8 ed. Niterói: Impetus, 2014. P. 233). Consigne-se, ainda, que, na doutrina de Carvalho Filho (In CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25 ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Atlas, 2012. P. 85), o poder de polícia tem três características, a saber: (i) discricionariedade e vinculação; (ii) autoexecutoriedade; e (iii) coercibilidade. Diante desses atributos do poder de polícia, somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Pública dar concreção aos seus atos quando o particular demonstre a ausência de amparo legal ou quadro de abuso de poder. Feitas tais considerações, insta registrar que a via eleita pelo agravante foi a ação de interdito proibitório, proposta a fim de obstar eventual ação demolitória, pela Administração Pública, do imóvel que alega ter posse. Como cediço, a ação de interdito proibitório possui nítida natureza inibitória, tendo por intuito “evitar a prática de ato ilícito, consubstanciado no esbulho ou na turbação possessória.”[1] Veja-se o que dispõe o artigo 567 do CPC, acerca do referido instituto: Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Ocorre, contudo, que o ato impugnado não pode ser qualificado como turbação, mostrando-se o interdito proibitório inapto a amparar a pretensão do agravante, como bem pontuou o magistrado a quo. Isso porque o exercício do poder de polícia não pode ser caracterizado como ato ilícito, posto que decorre da lei, não vulnerando a posse, mas, sim, o uso anormal e antissocial da propriedade. Vale destacar, ademais, que os atos administrativos gozam de fé-pública e presunção de veracidade. Sendo assim, apenas mediante prova inequívoca poderia ser caracterizada a atuação ilegal e abusiva da Administração Pública. No entanto, pela análise dos documentos acostados, não é possível aferir que o exercício do poder de polícia se deu de forma ilegal. Vislumbra-se, em verdade, que o órgão vem cumprindo a sua atribuição elementar e legítima de fiscalizar as construções e intervenções urbanísticas, atividade que só se submete ao estrito controle de legalidade pelo Judiciário. Em caso similar, decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. MANUTENÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. I - A liminar de manutenção de posse em interdito proibitório exige a demonstração do efetivo exercício da posse, bem como da existência de turbação, e os elementos dos autos evidenciam que a área litigiosa é pública, portanto, não há posse. Arts. 567 e 568 c/c arts. 561 e 562 do CPC. II - A Administração Pública, com amparo no seu poder de polícia, tem a prerrogativa de proteger as áreas públicas e fiscalizar as construções irregulares, inclusive com demolição de edificações realizadas em desacordo com a legislação de regência. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1403085, 07330697820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, porque ausente a probabilidade do direito invocado, o indeferimento da liminar pleiteada é medida de rigor. Diante do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 4. ed. rev. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2019. p. 1.076. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora